Tribunal: STF
Processo: RHC 259772
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 992.624/MG, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. EXECUTADO REINCIDENTE. VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO PREVISTA NO ART. 12 DO DECRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que a reincidência impede a concessão do indulto, nos termos do prevê o art. 12 do Decreto n. 11.302/2022. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido (doc. 52).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais entende que a decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça não interpretou corretamente o art. 12 do Decreto nº 11.302/2022, data maxima venia.



    Conforme se depreende na leitura do acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto por esta defesa, sob o fundamento de que o art. 12 do Decreto nº 11.302/2022 vedaria a concessão de indulto ao condenado reincidente.



    No entanto, esse entendimento não merece prosperar. Pedindo redobrada vênia, a referida decisão parece fazer confusão entre o termo “condenação primária”, constante do caput do art. 12 do Decreto nº 11.302/2022, e o instituto da primariedade penal.



    De acordo com a redação do art. 12, “o indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação”.



    Observa-se que o termo “condenação primária” não guarda relação com a situação pessoal do paciente (primário ou reincidente), mas sim com a condenação oriunda de sentença de 1º grau.



    Ao se referir a “condenação primária”, o art. 12 do Decreto nº 11.302/2022 trata de casos em que, por não ter havido recurso ministerial, é autorizado ao próprio juiz do processo de conhecimento, em razão de não ser permitida a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, já conceder o indulto da pena se o paciente se enquadrar na regra prevista no art. 5º do mesmo Decreto, não sendo necessário aguardar a execução da pena para tanto.



    Portanto, não há no art. 12 do Decreto nº 11.302/2022 qualquer restrição à concessão de indulto da pena em razão da situação pessoal do paciente (primário ou reincidente).



    No presente caso, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, cuja pena máxima abstrata é de 4 anos. Além disso, à época da publicação do Decreto nº 11.302/2022, ele já havia cumprido a pena do crime impeditivo, segundo dispõe o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto.



    Dessa forma, é evidente que o recorrente faz jus à concessão do indulto nos termos do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, cuja constitucionalidade foi inclusive reafirmada por esta Corte Suprema no âmbito do Tema 1267 de Repercussão Geral (doc. 62, pp. 4-6).



    Ao final, requer o provimento do recurso ordinário, “com a concessão da ordem habeas corpus, reformando-se a decisão vergastada, para que seja restabelecida a decisão primeva que concedeu o indulto ao paciente referente à guia 0008680-12.2010.8.13.0090, visto que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do Decreto nº 11.302/2022” (doc. 62, p. 6).



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (doc. 76).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento deste recurso ordinário (doc. 83).



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o recorrente.



    Os dispositivos em questão, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, possuem o seguinte teor: 



    Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    [...]



    Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação (grifei).



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, manteve o indeferimento do indulto, assentando que:



    Sem razão o agravante.



    No caso, infere-se dos autos que o apenado é reincidente, situação que inibe o deferimento do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, tendo em vista a vedação imposta no art. 12 do referido normativo.



    Dessa forma, o acórdão combatido manteve o indeferimento do indulto, asseverando que o acusado "é reincidente, daí por que não se credencia à concessão do indulto natalino, nos termos do artigo 12 do Decreto Natalino de 2022", e-STJ fl. 17.



    [...]



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 53, pp. 2 e 5 — grifei).



    A defesa fundamenta seu pedido no art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, o qual prevê a possibilidade de concessão de indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima, em abstrato, não exceda 5 anos. Na sequência, sustenta que o art. 12 do mesmo Decreto não impõe requisito de primariedade ou ausência de reincidência, limitando-se a autorizar o juiz do processo de conhecimento a conceder o indulto nos casos em que houver recurso exclusivo da defesa contra a sentença condenatória.



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a reincidência obsta a concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, ora examinado, especialmente à luz do que dispõe o seu art. 12.



    Nesse sentido, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO 11.302/2022. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 235.614 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22/2/2024).



    Com a mesma compreensão, cito as seguintes decisões monocráticas: RHC 259.725/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/8/2025; HC 243.536/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/8/2024; HC 259.086/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/7/2025; e RHC 257.693/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º/7/2025.



    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator